Tribunal: TJBA
Processo: 8002219-52.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002219-52.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EDNILZA UMBELINA DA SILVA PULINO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LEI 12.153/2009, ART. 2º, § 4º. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM E DETERMINOU REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO COMPETENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA RELATIVA DA COMPETÊNCIA E PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva a questão da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de valor até 60 salários mínimos, conforme disposto no art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, fundamentando adequadamente que se trata de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo. 3. A alegação de que a competência seria relativa em comarcas sem juizado autônomo instalado não configura omissão, mas mera discordância quanto à interpretação adotada pelo colegiado, que se baseou em expressa disposição legal e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. Inexiste omissão quanto à preclusão, porquanto a decisão embargada fundamentou expressamente que, tratando-se de competência absoluta e matéria de ordem pública, não está sujeita à preclusão, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. 5. A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos não encontra respaldo nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, configurando indevida tentativa de rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo colegiado. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002219-52.2024.8.05.0078, em que figuram como embargante EDNILZA UMBELINA DA SILVA PULINO e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes Embargos de Declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.